Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI HENRY BOREL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA AMEAÇADA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Os arts. 16, 20 e 21, todos da Lei 14.344/2022, conhecida por Lei Henry Borel, autorizam a aplicação de medidas protetivas de urgência, a fim de assegurar a integridade física e psicológica das crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Contudo, a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de grave situação de risco.

2. Considerando que os elementos acostados ao feito revelam que a vítima está em situação de risco e se encontra com a integridade física e psicológica ameaçada, é de rigor a manutenção das medidas restritivas estabelecidas.

3. Reclamação conhecida e julgada improcedente.